Tribunal: STF
Processo: HC 154883
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Situação concreta de paciente condenado a 7 anos de reclusão por tráfico de drogas, sendo que o direito de recorrer em liberdade foi concretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau em razão da reincidência específica do sentenciado. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    3. Agravo regimental desprovido.